Tribunal: TJDFT
Processo: 0743241-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743241-40.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: J. F. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: S. DE O. S. AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. F. A. S. contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de fazer no 0748778-14.2025.8.07.0001, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante. O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (Id. 77161473). Entretanto, antes do julgamento do recurso, sobreveio sentença nos autos originários, julgando improcedente o pedido formulado na inicial (Id. 256791896), circunstância que acarreta a perda superveniente do objeto e impede o conhecimento do presente recurso. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, II, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora